Tribunal: CARF
Processo: 10715.725350/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.725350/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.185 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
HORIZONTE CARGO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/09/2007, 13/09/2007, 29/09/2007
INTEMPESTIVIDADE.
AFASTAMENTO.
AR.
ENDEREÇAMENTO.
ERRO.
Afasta-se a intempestividade, em razão de se verificar que o Aviso de
Recebimento-AR que veicula a ciência da lavratura do Auto de Infração foi
remetido para endereço outro, que não o de domicílio do agente
desconsolidador, responsável pela mercadoria importada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de tempestividade da impugnação, para que os autos retornem àinstância
administrativa-julgadora a quo para que esta proceda ao exame de todas as razões de defesa
colocadas perante aquela instância.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ricardo Piza Di Giovanni e Muller Nonato
Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/RJO, com os acréscimos devidos:
Trata-se de Auto de Infração, no valor de R$ 15.000,00, em razão do
descumprimento da obrigação acessória concernente à prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar, no prazo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.725350/2012-21
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.185 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725350/2012-21

estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que
dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n' 37/1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n' 10.833/2003.
2. Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05/08),
o contribuinte teria lançado no sistema informatizado Siscomex MANTRA
informações relativas a 'houses', além do limite de 2 (duas) horas previsto no
artigo 8', da IN SRF n' 102/94, o que gerou a indisponibilidade 24, conforme
extrato do Siscomex-Mantra Importação.
DA IMPUGNAÇÃO
3. Cientificada da autuação em 23/08/2012, conforme Aviso de Recebimento de
folhas 28, a Impugnante, por meio do sócio-administrador, protocolou sua peça
impugnatória em 12/11/2012, às fls. 50/57 e 66/73, alegando, em síntese, que:
3.1. o auto de infração foi entregue no Rio de Janeiro, em endereço da filial,
porém por motivos que desconhece não recebeu o referido auto;
3.2. em todo o período entre a emissão de entrega do Auto de Infração e
vencimentos dos DARFs os processos não estavam disponíveis para consulta no
e-CAC;
3.3. dois dos autos de infração foram abertos sob o CNPJ da filial,
indevidamente, devendo terem sido enviados para o endereço da matriz em Belo
Horizonte;
3.4. o MAWB 183-3354 1071 tem o CNPJ da filial informado, porém, o mesmo
não chegou ao conhecimento da Impugnante via notificação formal ou
disponibilização via e-CAC;
3.5. só se tomou conhecimento dos autos de infração fora do prazo legal para
recurso, quando o DARF emitido e vencido tornou-se disponível para consulta
junto ao eCAC;
3.6. os DARFs foram emitidos no CNPJ da filial da empresa no Rio de Janeiro,
sendo que esta não opera seus processos, sendo todos os processos realizados
pela matriz;
3.7. na verificação através do certificado digital da filial não há menção do
processo, reforçando a condição de não notificado, impedindo a defesa;
3.8. junta tela e-CAC onde existem dois autos de infração, um de outubro de
2012, o qual ainda não recebeu formalmente e um de 2011 recebido e quitado;
3.9. no mérito, que a empresa é um Agente de Carga e tem o seu acesso ao
MANTRA restrito apenas a consultas, sendo que qualquer edição, inclusão,
exclusão ou alterações de quaisquer informações no MANTRA é de
responsabilidade exclusiva da Companhia Aérea ou da própria RFB;
3.10. o art. 8o da IN SRF n' 102/94 é contraditório aos arts. 1o e 2o da IN SRF no
135/92, em que o Agente de Carga não é citado como usuário do SISCOMEX
nem do MANTRA;
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.185 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725350/2012-21

3.11. todas as informações adicionadas no MANTRA sempre foram inseridas
pelas companhias aéreas, pois esse é o procedimento adotado e regulamentado
pela RFB/INFRAERO/ANAC;
3.12. requer, ao final, que o Auto de Infração seja cancelado e que a multa seja
aplicada contra o responsável pelas mudanças no MANTRA após o prazo legal,
nesse caso o transportador aéreo/rodoviário com perfil dentro do Siscomex
Mantra para desconsolidação.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada, a primeira
instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso administrativo mencionado, por
meio de Acórdão assim ementado:
 Não se vislumbraria vício na ciência por via postal no domicílio fiscal da
filial do Rio de Janeiro, mormente quando inconteste a existência de ocorrência
sob a responsabilidade dessa filial;
 A ciência do lançamento teria ocorrido em 23/08/2012 e o prazo para a
apresentação da impugnação teve seu termo final em 24/09/2012. Como
apresentou a impugnação em 12/11/2012, o Recorrente o fez após o decurso do
prazo de 30 (trinta) dias a que se refere o art. 15 do Decreto no 70.235/ 1972.
O contribuinte foi intimado acerca da decisão que julgou a impugnação em
12/06/2020, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, anexado ao presente
processo. Na sequência, também em 12/06/2020, apresentou Recurso Voluntário, conforme
Termo de Solicitação de Juntada, igualmente anexado aos autos.
As razões recursais resumem-se, em termos gerais, ao seguinte:
 O Aviso de Recebimento - AR dos correios, no campo destinado a
identificação do recebedor consta apenas o primeiro nome do suposto receptor,
sendo que o número de documento de identidade e o órgão emissor são diversos
daqueles constantes no campo do recebedor;
 Não sendo possível a identificação do recebedor da intimação, não haveria
como subsistir a intimação levada a efeito, por não ser admitida legalmente a
intimação por presunção;
 O Recorrente somente haveria tomado ciência do Auto de Infração quando
do recebimento da guia DARF, com a intimação para pagamento;
 O prazo para que a Receita Federal exigir o tributo extinguir-se-ia em 05
anos, a contar do primeiro dia em que poderia ter sido lançado, e que neste mesmo
prazo extinguir-se-ia o direito de impor penalidade ao contribuinte, tendo sido
operada a decadência do lançamento objeto do presente processo.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.185 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725350/2012-21

São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De acordo com o precedentemente colocado, trata-se de Recurso Voluntário,
apresentado contra Acórdão da DRJ/RJO que julgou intempestiva a impugnação apresentada
contra Auto de Infração em que se lança de ofício a multa por descumprimento da obrigação
acessória concernente à prestação de informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre
operações que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Com o foco voltado à garantia do devido processo legal, o art. 35 do Decreto no
70.235/1972 (PAF), determina que a impugnação deverá ser encaminhado à instância recursal,
mesmo estando perempto o recurso, senão vejamos:
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Isso significa que independentemente de ter atendido ao requisito do prazo, o
recurso contra a decisão que reconhece a ausência de tempestividade deverá ser recebido e
encaminhado para o órgão competente para julgamento para análise exclusiva da questão
relacionada à tempestividade, não cabendo debates a respeito de qualquer outro tema, porquanto
o contraditório não foi instaurado.
Assim, procedendo ao exame dos autos, verifico estarem presentes, entre as
razões de defesa, argumentos capazes de elidir a imputação de intempestividade daquele
recurso, em face da sua protocololização aparentemente tardia.
Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário apela para a
nulidade da intimação acerca da lavratura do referido Auto de Infração, que foi veiculada por
meio do Aviso de Recebimento-AR, em reprodução abaixo:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.185 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725350/2012-21

No tocante ao endereço de remessa, verifica-se que a RFB utiliza os dados
contidos no CNPJ do estabelecimento filial. Confirma, também, o Recorrente, que o endereço
diz respeito à filial mantida pela HORIZONTE CARGO S/A, na cidade do Rio de Janeiro.
Ocorre que analisando os documentos atinentes ao lançamento de ofício,
notadamente os conhecimentos de embarque aéreo e Declarações de Trânsito Aduaneiro-DTA
(fls. 12,15,16, 19, 21 e 24), avulta que o agente desconsolidador, no caso, consta como sendo o
estabelecimento matriz (CNPJ 01.006.692/0001-48), sendo este então o obrigado a prestar a
informação requerida no SISCOMEX sobre a chegada do veículo transportador, e não o
estabelecimento filial (CNPJ 04.544.752/0002-55).
Observa-se que apenas um dos Air Waybill (conhecimento de embarque aéreo), o
MAWB 18333541071 (fl. 16/24), traz como desconsolidador o CNPJ 04.544.752/0002-55.
Todavia, mesmo para este conhecimento, o DTA correspondente informa como responsável pela
carga o estabelecimento matriz da empresa (CNPJ 01.006.692/0001-48).
Segundo o art. 23 do Decreto no 70.235/1972, a intimação, quando feita por via
postal, dirige-se ao domicílio tributário eleito pelo contribuinte. Assim, vejamos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.185 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725350/2012-21

III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
No caso, o domicílio tributário eleito pelo contribuinte é a sede da pessoa jurídica,
cujo endereço está, inclusive, mencionado nos conhecimentos de embarque aéreo e DTA.
Portanto, o princípio da autonomia dos estabelecimentos, mencionado na decisão
recorrida, não se aplica à situação em análise, vez que o estabelecimento filial não praticou os
fatos geradores da obrigação acessória (deixar de informar).
Tal entendimento não discrepa de maneira alguma da Súmula CARF no 91, que
diz respeito à confirmação da ciência via postal no estabelecimento eleito pelo contribuinte.
Diferentemente, a questão central nestes autos, ao meu ver, é se a intimação por AR foi dirigida
ao contribuinte correto, e não se a pessoa física que a recebeu o AR estaria identificada.
Pelas razões aqui já expostas, considero que a ciência acerca do Auto de Infração
deve ser dirigida ao domicílio fiscal da pessoa jurídica, mormente por ter sido o CNPJ deste
estabelecimento-sede o indicado como agente desconsolidador e/ou responsável pela carga,
conforme documentos acostados aos autos.
Portanto, entendo que assiste razão ao Recorrente, em face do que voto por afastar
a intempestividade declarada pela DRJ e retornar dos autos àquela instância administrativa-
julgadora a quo para que esta proceda ao exame de todas as razões colocadas na impugnação.
Em conclusão, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

1 É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.185 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725350/2012-21

Fl. 154
DF CARF MF
Original